Tribunal: TJDFT
Processo: 0731215-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO DOMICÍLIO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da empresa executada, sob o fundamento de que a simples não localização da pessoa jurídica no endereço fiscal não autoriza, por si só, a responsabilização do sócio, ante a necessidade de apuração de conduta ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a constatação de que a empresa executada não funciona em seu domicílio fiscal, certificada por oficial de justiça, é suficiente para presumir a sua dissolução irregular e legitimar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, com base na Súmula 435 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certidão do oficial de justiça atestando a ausência da empresa em seu domicílio fiscal comprova que esta deixou de funcionar no local informado sem prévia comunicação aos órgãos competentes, configurando a hipótese prevista na Súmula 435 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema 981 (REsp 1.643.944), reconhece que o redirecionamento da execução fiscal é cabível em face do sócio com poderes de administração à época da dissolução irregular presumida, independentemente da data do fato gerador da obrigação tributária.
5. A alteração de endereço sem a devida atualização nos cadastros oficiais constitui infração à legislação tributária e autoriza a responsabilização do sócio administrador nos termos do art. 135, III, do CTN.
6. A ausência de necessidade de incidente específico de desconsideração da personalidade jurídica para fins de redirecionamento da execução fiscal, desde que comprovada a hipótese da Súmula 435/STJ, encontra respaldo consolidado na jurisprudência do STJ.
7. A tentativa infrutífera de citação e o pedido posterior de citação por edital reforçam a presunção de dissolução irregular da empresa, legitimando o redirecionamento da execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CC, arts. 1.033 a 1.038.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.944/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2018 (Tema 981); Súmula 435; TJDFT, Acórdão 909929, AGI 20150020258086, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, j. 02.12.2015, DJE 07.12.2015; Acórdão 1.701.941, AGI, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 2023.